Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO. PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVADA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. a alegação de impenhorabilidade dos valores, por se tratar supostamente de verba destinada à folha de pagamento dos funcionários, por si só, não tem relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina a hipótese aventada.
2. Face à ausência de elemento comprobatório, nos autos, de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição.
3. Na hipótese de cumprimento de sentença que condena as partes ao cumprimento da obrigação de forma solidária, não se pode falar de individualização do débito, sendo certo que a satisfação integral do débito comum por um dos devedores não exime os demais.
4. O devedor que solver a dívida tem o direito de cobrar, por meio de ação própria, cada um dos coobrigados a respectiva parcela correspondente ao débito quitado, conforme o disposto no artigo 283 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.